Tribunal: STF
Processo: MS 21301
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-04
Data de publicação: 1993-08-04

Ementa:
MANDADO   DE  SEGURANÇA.   DEMISSAO  DE  POLICIAIS
FEDERAIS. NULIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR, CONSISTENTE EM REALIZAÇÃO
DE  PROVA SEM  OBSERVANCIA DAS  NORMAS PROCESSUAIS  E EM HAVEREM SIDO
INDEFERIDAS DILIGENCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA.
          Alegações improcedentes, por encontrar-se demonstrado que o
reconhecimento  dos impetrantes  por  suas vitimas,  ocorrido  7 dias
apenas  após os  fatos, se deu  com observancia  de todas as cautelas
legais,  e por  não haverem  sido indicadas  as diligencias  que lhes
teriam  sido recusadas  no processo  disciplinar, onde  foram ouvidas
nada menos que 48 testemunhas, 29 arroladas pela defesa.
          Independência das instancias administrativa e penal.
          Segurança denegada.::